Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBETE No 421 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 –“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Verbete no 421/STJ).
2 – A tese de que o entendimento sumular no 421 do Tribunal da Cidadania estaria superado pelas Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 não se confirma, haja vista que a definição da questão refere-se à interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, cuja incumbência uniformizadora é do Superior Tribunal de Justiça, que já tem delineada em sua jurisprudência a orientação firmada, até mesmo em julgados mais recentes.
Apelação Cível desprovida.